Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747551-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM GEORGE PRESCOTT AGRAVADO: ROGERIO DE MIRANDA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM GEORGE PRESCOTT (ID 77853101) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 247704260, na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0025886-22.2006.8.07.0001, movida pelo Agravante/Exequente em face de ROGERIO DE MIRANDA RAMOS, reconheceu a ineficácia da cessão de direitos hereditários realizada pelo Executado/Agravado em favor de sua mãe Renata Maria de Miranda Ramos, todavia determinou que o dever de depositar os frutos do imóvel teria início com a intimação da terceira interessada. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os Agravados a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 16:41:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador